Tribunal: TJES
Processo: 5012345-81.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012345-81.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEFE DE SOUZA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE. I
NVIABILIDADE.
MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO DELITO DE ROUBO E CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que absolveu o réu do crime de associação criminosa (art. 288 do CP) e o condenou pela prática dos crimes de
roubo majorado
(art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP) e
corrupção de menores
(art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90), em concurso formal (art. 70 do CP), com fixação da pena de 14 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 07 de agosto de 2024, por volta da meia-noite, na Fazenda Deus Proverá, no Balneário Pontal do Ipiranga, Linhares/ES, o apelante, em conjunto com o adolescente V. dos P. F., e portando arma de fogo, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, bens e valores pertencentes à vítima, consistentes em R$ 3.500,00 em espécie, uma televisão de 42 polegadas, um micro-ondas e um aparelho celular. A vítima foi rendida em sua casa, agredida com coronhadas e obrigada a realizar transferências bancárias via PIX, sendo posteriormente deixada amordaçada, vendada e amarrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (1) verificar a existência de nulidade absoluta do depoimento pré-processual do adolescente, por ausência de defensor; (2) avaliar a suficiência de provas para a condenação por roubo majorado; (3) verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância; (4) analisar eventual
bis in idem
entre a majorante do concurso de agentes no roubo e a condenação por corrupção de menores; (5) avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.

I
II
. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Nulidade do depoimento do adolescente por ausência de defensor.

Não há nulidade a ser reconhecida, pois, mesmo que não comprovada a presença de defensor na oitiva extrajudicial do adolescente, o depoimento possui natureza meramente informativa e não fundamenta isoladamente a condenação. Nos termos da jurisprudência do STJ, o inquérito policial é peça informativa e eventuais vícios na fase pré-processual não contaminam a ação penal quando há conjunto probatório formado em juízo, sob o crivo do contraditório.

Mérito

Em relação ao pedido de
absolvição pelo crime de roubo majorado,
por insuficiência de provas.

5. A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado estão comprovadas nos autos por diversos elementos: boletim de ocorrência, relatório investigativo, extratos das transferências bancárias, auto de reconhecimento fotográfico, depoimento da vítima e declarações judiciais do adolescente e dos policiais civis. A vítima reconheceu o réu com segurança e descreveu a dinâmica do crime. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, tem especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

Quanto ao p
edido de reconhecimento da participação de menor importância.

6. O réu teve atuação destacada na execução do crime, valendo-se de informações obtidas por ter trabalhado na propriedade da vítima. Sua conduta foi essencial para a realização do roubo, afastando a tese de participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP).

No que diz respeito ao p
edido de absolvição do crime de corrupção de menores por atipicidade da conduta.

7. Restou evidenciado que o adolescente participou da empreitada criminosa ao lado do recorrente. A condenação por corrupção de menores independe da prova de efetiva degradação moral, por se tratar de crime formal, conforme pacificado na Súmula 500 do STJ.

Sobre a t
ese de
bis in idem
entre a causa de aumento do roubo e o crime de corrupção de menores.

8. Não há
bis in idem
, pois o concurso de agentes e a corrupção de menores são institutos distintos e visam à proteção de bens jurídicos diversos: o primeiro protege o patrimônio e a integridade da vítima, enquanto o segundo tutela a moralidade do menor envolvido no crime. A jurisprudência do STJ reconhece a autonomia de tais tipificações.

Relativamente ao p
edido de fixação de regime prisional mais brando.

9. A pena privativa de liberdade foi fixada em patamar superior a oito anos, sendo obrigatória, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado. Ausente qualquer ilegalidade ou excepcionalidade que justifique a flexibilização da regra legal.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012345-81.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEFE DE SOUZA LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDER DE ALMEIDA BARCELOS - ES40772, WEDERSON PEDRO GONCALVES - ES39095

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALEFE DE SOUZA LEITE
, contra a sentença constante no id. 14101775, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado do delito de associação criminosa (art. 288, do CP), e o CONDENOU pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP), bem como pelo delito de
corrupção de menores
(art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069 /90),
em concurso formal
(art. 70, do CP), às penas de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima.

Na mesma decisão, a corré ANDREZA DA SILVA BARRETO, foi absolvida de todas as imputações acima descritas, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Há uma questão de ordem preliminar
, arguida pela defesa, onde sustenta a existência de
nulidade absoluta, quanto ao depoimento prestado na fase investigatória, pelo adolescente V.
dos P. F.
, ao argumento de que foi colhido, sem a presença de advogado ou defensor público. Requer, com isso, o desentranhamento de tal prova dos autos, por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ainda que fosse reconhecida eventual falha formal, no ato de inquirição do adolescente infrator, na fase extrajudicial — o que não está devidamente demonstrado nos autos —, trata-se de peça de natureza meramente informativa. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o inquérito policial possui função de subsidiar o oferecimento da denúncia, não servindo, por si só, como fundamento autônomo de condenação.

É pacífico o entendimento de que, eventuais vícios na investigação preliminar, não contaminam a ação penal, especialmente quando, como no presente caso, há um conjunto probatório independente e consistente, formado sob o crivo do contraditório judicial.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao mérito.

Neste tópico, a defesa requer:

[1] a absolvição do crime de roubo majorado, por insuficiência de provas;

[2] o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP);

[3] a absolvição do crime de corrupção de menores, ante a atipicidade da conduta;

[4] o reconhecimento de
bis in idem
em relação a majorante do roubo em concurso de agentes e à condenação com base no artigo 244-B do ECA;

[5] o abrandamento do regime prisional.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 07 de agosto de 2024, por volta da meia-noite, na Fazenda Deus Proverá, localizada no Balneário Pontal do Ipiranga, Linhares/ES, o apelante, em conjunto com o adolescente V. dos P. F., portando arma de fogo e, mediante violência e grave ameaça, subtraiu da vítima
D
ENOVALDO BISPO DE SOUZA
,
a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), uma televisão de 42 polegadas, um micro-ondas e um aparelho celular. O ofendido foi surpreendido em casa, rendida, agredida com coronhadas, e forçada a realizar transferências bancárias via PIX. Após o crime, foi deixada amarrada, vendada e amordaçada.

Passo a análise das teses defensivas.

Em relação
ao pedido de
absolvição do crime de roubo majorado
,
verifico que a materialidade e autoria delitivas são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência e relatório de investigação (id. 53401353), pelos extratos bancários das transferências realizadas por meio de PIX (id. 55478794), pelo auto de qualificação do menor (id. 55568380), pelo auto de reconhecimento fotográfico (id. 55478794), bem como pela prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos contundentes da vítima, onde reconheceu o réu, como sendo um dos autores do crime e, narrou a dinâmica do ocorrido.

Em juízo, o ofendido
D
ENOVALDO BISPO DE SOUZA,
confirmou que, no dia 07 de agosto de 2024, por volta da meia-noite, três pessoas invadiram sua residência, duas delas armadas. Após ser rendido, amarrado e encapuzado, foi forçado a realizar duas transferências bancárias via PIX, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00, totalizando R$ 3.500,00. A vítima afirmou reconhecer a voz do apelante, que havia trabalhado anteriormente na fazenda, e tinha conhecimento da rotina da casa, e da existência de valores em conta. Destacou, ainda, que o recorrente permaneceu dentro do imóvel durante a ação, revirando objetos na cozinha e no quarto, e que, apesar de tentar evitar falar para não ser identificado, acabou sendo reconhecido.

Oportuno ressaltar que a palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos, como ocorreu no presente caso.

Além do relato da vítima, que reconheceu o réu com segurança, destaca-se o depoimento judicial do próprio adolescente, V. dos P. F., que, embora tenha inicialmente, tentado atribuir papel secundário ao recorrente, confirmou que o acusado participou da ação criminosa, estando no local e acompanhando a execução do roubo, inclusive, auxiliando na operação de transferência dos valores.

Soma-se, também, os depoimentos dos policiais civis ALAN ARREÇO e RÔMULO MASCARENHAS, responsáveis pelas diligências, que, perante o juízo, confirmaram a redistribuição dos valores oriundos do crime, evidenciando o vínculo entre os autores.

Por pertinente, ressalto que é indiscutível, a idoneidade das declarações dos policiais, que atuaram no presente caso, prestadas de forma coerente e segura, não havendo nos autos, qualquer elemento capaz de desconstituir a credibilidade do trabalho realizado.

Portanto, a manutenção da condenação do réu, é medida que se impõe.

Q
uanto ao pleito de absolvição
do crime de corrupção de menores,
por atipicidade da conduta
, restou comprovado que o adolescente participou da ação delitiva ao lado do recorrente, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção moral, pois o tipo é formal, conforme entendimento da Súmula 500 do STJ.

A
cerca do pedido de
reconhecimento de participação de menor importância
, o apelante, conforme demonstrado, exerceu papel fundamental no planejamento e execução do delito, valendo-se de informações privilegiadas, obtidas em virtude de sua relação laboral com a vítima. Tais circunstâncias afastam, com segurança, a incidência do artigo 29, §1º, do Código Penal.

Relativamente a
tese de ocorrência de
bis in idem,
em razão da incidência da majorante do concurso de agentes, e a condenação pelo crime de corrupção de menores
, vejo que não é viável o acolhimento, pois, consoante jurisprudência do STJ, tratam-se de condutas autônomas e independentes, e que afetam bens jurídicos distintos, ou seja, o roubo, visa à tutela do patrimônio e da integridade física e psíquica da pessoa, enquanto a corrupção de menores, visa à tutela da moralidade da criança e do adolescente.

Por fim, n
o que diz respeito ao requerido abrandamento do regime prisional
, inadmissível a fixação de outro, que não seja o inicialmente fechado, em observância aos critérios previstos no artigo 33 do Código Penal, pois o apelante foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.